Tribunal: TJDFT
Processo: 0739276-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739276-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BORGES DE MORAIS AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE o Peticionante para se manifestar sobre a interposição e o cabimento do presente recurso perante essa instância recursal, uma vez que a declinação de competência se deu em face de decisão monocrática no AGI 1025318-60.2024.4.01.0000 pelo Relator do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Desembargador Federal Pablo Zuniga. O Relator reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e declinou da competência para o Tribunal de Justiça do Estado de domicílio da agravada, de modo que o Peticionante deverá observar a competência firmada no Art. 26 do RITJDFT, já que protocolizou o feito já na segunda instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024 15:23:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador